Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de percentual de faturamento da empresa é hipótese expressamente admitida pelo Código de Processo Civil quando não encontrados bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo e desde que o percentual de penhora seja capaz de propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável sem inviabilizar o exercício da empresa, exigindo-se a nomeação de administrador-depositário (art. 866 do CPC).
2. Na hipótese, ausente elemento que sinalize a existência de movimentação financeira ou de eventuais recebíveis em favor da parte devedora, o mero registro ativo junto à Receita Federal, sem qualquer indício de exercício da atividade empresarial, não fornece base legitimadora para incidência da penhora postulada, a qual se revela desprovida de exequibilidade. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.